Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. POSSIBILIDADES EXAURIDAS DA GENITORA. MANUTENÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO GENITOR. PROVA PRELIMINAR EXISTENTE.

A fixação dos alimentos provisórios, tal como ocorre com os alimentos definitivos, deve também atender ao binômio necessidades e possibilidades. Segundo a prova reunida no processo nesta fase preliminar, as possibilidades de a genitora contribuir com relevante parte do sustento de seus filhos se mostram praticamente exauridas, em comparação à pujança que apresentaram no passado. O padrão econômico ostentado pelo atual marido da genitora dos agravados (e não dela) não acarreta o dever de este contribuir para o sustento de filhos de outro genitor. Em cognição exauriente, os fatos até aqui tornados certos serão cotejados com outros porventura provados pelas partes. Reformada parcialmente a decisão que fixou a verba provisória. Agravo de instrumento provido parcialmente.